Tribunal: TJDFT
Processo: 0735436-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735436-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPITAL FINANCIAL CENTER REPRESENTANTE LEGAL: CAPITAL FINANCIAL CENTER APELADO: SEBASTIANA GOMES MIURA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Capital Financial Center em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor de Sebastiana Gomes Miura, julgou parcialmente procedente o pedido autoral (ID 20380692). Nas razões recursais (ID 20380699), a Autora/Apelante suscita preliminar de nulidade da intimação da sentença, sob o argumento de que a publicação do decisum ocorreu em nome de advogado diverso, embora houvesse pedido de intimação exclusiva a Rodrigo Hugueney do Amaral Mello. No entanto, verifico que o d. Juízo a quo esclareceu que a Recorrente é pessoa jurídica parceira deste eg. TJDFT para expedição eletrônica (ID 20380713), informação contra a qual não houve qualquer insurgência. Nessa hipótese, dispensa-se a publicação dos atos judiciais no órgão oficial, conforme determina o art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006. Transcrevo: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. No mesmo sentido, é a previsão constante no art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Portanto, não obstante o pedido de intimação exclusiva em nome do patrono supracitado, a expedição eletrônica da r. sentença, com a devida ciência da parte Recorrente, é suficiente para apurar a tempestividade recursal. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. PARTE PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. As intimações por meio eletrônico é a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais. Tanto o é que o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil consagra tal preferência. 2. O Banco de Brasília - BRB é cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de citações e intimações e, nos termos do artigo 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal, "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1276123, 07151960220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO. NORMATIVO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 11.419/2006. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração na qual o agravante alegava nulidade processual por ausência de intimação do advogado após a digitalização dos autos. 2. O advogado da parte autora foi devidamente intimado da digitalização dos autos, não manifestou irresignação e, inclusive, deu andamento ao processo, já no formato eletrônico. 3. A parte autora, no caso a instituição BRB, foi intimada por expedição eletrônica de todos os atos processuais, nos moldes da Lei no 11.419/2006 e da Portaria da Corregedoria Geral 160/2017, não havendo nulidade processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1268996, 07128767620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...)Não há que se falar em ausência de intimação válida do patrono, nem necessidade de publicação no órgão oficial, quando a Pessoa Jurídica é cadastrada para recebimento de citações e intimações via eletrônica, teve dirigida a ela expedição eletrônica e há registro de ciência do ato processual no sistema. Inteligência do art. 246, §§ 1o e 2o do CPC, arts. 5 o e 9o da Lei 11.419/06 e art. 5o, §§1o e 2o, da Portaria GC 160/2017”. (Acórdão 1286098, 00227734520158070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, inclusive, que, em outras decisões prévias, a intimação da Autora/Apelante foi feita via expedição eletrônica, sem que houvesse óbices apontados por ela em tais oportunidades. Somente agora, quando a Apelação foi interposta 4 (quatro) dias após o transcurso do prazo recursal, a Recorrente passou a aduzir a necessidade de publicação específica, nos órgãos oficiais, em nome de determinado advogado. Nesse contexto, o reconhecimento da intempestividade recursal é medida que se impõe. Registro a desnecessidade de nova intimação da Apelante para manifestar-se sobre o tema, haja vista que a tempestividade recursal foi objeto de preliminar suscitada por ela mesma, no bojo das razões recursais, em tópico intitulado “Da Nulidade da Intimação da Sentença”. Portanto, resta devidamente atendido o princípio da não-surpresa, previsto no art. 10 do CPC/15. Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação, visto que não foi preenchido o requisito de admissibilidade afeto à tempestividade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator